Tribunal: TJSP
Processo: 2215379-60.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
r do Município (art. 30, II, da CF/88) – Violação ao pacto federativo e ao princípio da separação de Poderes (art. 47, II, XIV e XIX da Constituição Estadual) – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2215379-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Reserva de Vagas para Deficientes

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 10.161, de 9 de maio de 2019, do Município de Santo André, que dispõe sobre obrigatoriedade dos estacionamentos públicos e privados em geral, em numerar as vagas destinadas aos idosos, deficientes e portadores de necessidades especiais para devida autuação na conformidade da Lei no 13.146/2015 e dá outras providências – Ato normativo impugnado que

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 10.161, de 9 de maio de 2019, do Município de Santo André, que dispõe sobre obrigatoriedade dos estacionamentos públicos e privados em geral, em numerar as vagas destinadas aos idosos, deficientes e portadores de necessidades especiais para devida autuação na conformidade da Lei no 13.146/2015 e dá outras providências – Ato normativo impugnado que invadiu a competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF/88), usurpando a competência delegada ao CONTRAN pela Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) – Resoluções no 303/08 e 304/08 do CONTRAN que discorreram de forma exaustiva acerca dos requisitos, forma e conteúdo da sinalização de vagas reservadas ao estacionamento de veículos de pessoas idosas ou com deficiência e dificuldade de locomoção, além das respectivas sanções pelo uso indevido das vagas, fazendo remissão ao Código de Trânsito Brasileiro – Extrapolação da competência suplementar do Município (art. 30, II, da CF/88) – Violação ao pacto federativo e ao princípio da separação de Poderes (art. 47, II, XIV e XIX da Constituição Estadual) – Ação procedente.